Tribunal: TCU
Processo: 000.282/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0545/2017, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 694053, função null, que teve como objeto ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNI- CIPIO A COMUNIDADES RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO (no da TCE no sistema: 1279/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6171/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Márcio Ferraz de Oliveira, ex-prefeito do Município de Tremedal/BA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 545/2017, registro Siafi/Siconv 694053, cujo objeto era a adequação e manutenção de estradas vicinais que ligam a sede do município a comunidades rurais. Considerando que o fundamento para a instauração da TCE foi a ausência de funcionalidade do objeto, em face da não consecução dos objetivos pactuados, devido à execução com falhas técnicas e/ou de qualidade, sem aproveitamento útil da parcela executada, o que não gerou o benefício social esperado; considerando que, no relatório da TCE (peça 53), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 123.476,15, imputando a responsabilidade a Márcio Ferraz de Oliveira, na condição de gestor dos recursos; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, não ocorreu a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, em qualquer de suas modalidades; considerando que a diligência realizada ao MIDR buscou sanar lacunas na apuração da irregularidade e do dano, solicitando, entre outros, o relatório fotográfico da vistoria, a quantificação dos serviços não executados ou executados com falhas e a avaliação do impacto do lapso temporal entre a execução da obra e a fiscalização; considerando que, em resposta à diligência, a área técnica do ministério informou que a glosa foi realizada por estimativa, estendendo-se à totalidade dos serviços previstos em razão da ausência de funcionalidade, mas que não foi possível quantificar com precisão os serviços efetivamente pagos e não executados ou com aqueles realizado com falhas, além de não ter sido elaborada memória de cálculo individualizada; considerando que o próprio ministério reconheceu que o lapso temporal de mais de dois anos entre a execução dos serviços (outubro de 2018) e a vistoria in loco (fevereiro de 2021), somado à durabilidade das exatas características de finalização da execução do objeto (manutenção de estradas vicinais), comprometeu significativamente a avaliação da conformidade técnica e funcionalidade da obra; considerando que o processo de apuração da irregularidade e do débito apresenta limitações técnicas e questionamentos que comprometem sua sustentação, como a ausência de identificação clara dos trechos inspecionados, a metodologia de observação visual e registro fotográfico limitado e a extrapolação indevida das constatações para a totalidade dos serviços, sem meios confiáveis para estimar o valor do eventual débito; e considerando, em suma, que, segundo a unidade instrutora, não há evidências robustas e suficientes que comprovem a irregularidade e o débito imputado, restando configurada a carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja o arquivamento do feito, sem julgamento do mérito; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; b) comunicar esta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 000.282/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcio Ferraz de Oliveira (XXX.014.655-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há